Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-47.1990.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000208-47.1990.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (APELADO), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (APELADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (APELADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ADELLA MARIA DA SILVA - CPF: 621.216.261-15 (APELANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA (APELANTE), ADEILZA MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELLA MARIA DA SILVA - CPF: 621.216.261-15 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA (APELADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (APELANTE), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (APELANTE), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (APELANTE), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELANTE), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS DETETIVES PARTICULARES DO MATO GROSSO - CNPJ: 15.032.733/0001-85 (APELADO), NELSON GARCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 892.713.517-20 (ADVOGADO), ZAHIA ANIS ABOU DIAB (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SAMEN HANZE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, representado por sua inventariante Maria Rosilene Mestre Medeiros - CPF 265.875.801-49 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ADEILZA MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como Registro Geral (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO APELANTE COM RELAÇÃO A ALGUNS LOTES- CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA - INDEFERIMENTO - ARTIGO 109 DO CPC - PARTE DE LOTES URBANOS EM ZONA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INSTITUÍDOS POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - PEDIDO RECONHECIDO NO QUE TANGE A UM ÚNICO LOTE EFETIVAMENTE OCUPADO PELA HERDEIRA DO ESPÓLIOS APELANTES - COMPROVADOS A POSSE MANSA E PACÍFICA, O
ANIMUS DOMINI
E O LAPSO TEMPORAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se alguns dos lotes que se pretende usucapir estão localizados em Zona de Unidade de Conservação sobre o qual a lei municipal vedou qualquer construção e bem por isso que não restou comprovado o exercício de posse pelos autores, correta a sentença de improcedência com relação a tais imóveis.

Pedido de substituição processual em favor de cessionários no polo ativo, após a estabilização da demanda, sem que os requeridos tenham concordado com o pedido é circunstância que evidencia o acerto do
decisum
que rejeitou o postulado. A posterior cessão de direitos/crédito, não torna o cedente (no caso o Espólio), parte ilegítima para continuar na lide, por inteligência do artigo 109, caput, do CPC, que dispõe que a “
alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
."

Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração. Cumpridas tais condições, ainda que com relação a um dos lotes que compõem a integralidade postulada, é de ser concedido o pedido de usucapião, como decidiu a sentença impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000208-47.1990.8.11.0003

APELANTE: ADELLA MARIA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA, ANIS MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, SAMIR MELHEM HAMZE

APELADO: NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HAMZE, ANIS MELHEM HAMZE, SAMIR MELHEM HAMZE, ADELLA MARIA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA, ASSOCIACAO DOS DETETIVES PARTICULARES DO MATO GROSSO, ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF 265.875.801-49

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de José Rosendo da Silva e Outros
, contra sentença que na Ação de Usucapião no 0000208-47.1990.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Nazih Melhem Hamze e outros
, julgou parcialmente procedente a lide apenas para reconhecer o pedido sobre o Lote 17 da quadra 55, descrita na inicial, com a condenação de ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, frente a sucumbência recíproca.

Em síntese, aduzem que os autores José Rosendo da Silva e esposa ajuizaram a ação no ano de 1990, porque são legítimos possuidores há mais de 22 anos, da integralidade do imóvel descrito na Quadra 22, do Loteamento “Cidade Salmen”, em Rondonópolis-MT, devidamente representados nas Matrículas 23.167 (lotes 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09,010,11, 14, 15, 16, 17 e 18), Registro 5.500 (lote 07), Matrícula 16.403 (Lote 12), Matrícula 2.095 (Lote 13) e Matrícula 16.096 (Lote 02).

Argumentam que a sentença contemplou a procedência do pedido com relação apenas a Adeilza Maria da Silva, no que tange ao Lote 17 e improcedente com relação aos demais herdeiros, cujo decisum contem erro material não sanado nos declaratórios, porque considerou que os Lotes 01, 02 e 13 a 18 estariam impossibilitados de declaração de domínio por enquadramento no Plano Diretor do Município, no entanto, referidos lotes estão fora do alcance da Lei Complementar 043, porquanto expressamente excluídos como se visualiza no seu artigo 205.

Dizem que há contradição na sentença, porque considerou a impossibilidade de reconhecimento da usucapião dos lotes 01, 02 e 13 a 18 ao entendimento de que houve desapropriação sobre tais bens, sem qualquer indício de prova a corroborar o entendimento.

Argumentam que o que ocorreu foi uma desapropriação indireta pelo poder público, cuja sentença favoreceu a Municipalidade que sequer compõe o polo passivo da lide, sendo certo que a lei é flagrantemente inconstitucional ao impedir que os verdadeiros ocupantes, ora apelantes, construam no lugar de suas moradias.

Reclamam que a sentença acabou por excluir diversos herdeiros do polo ativo, os quais são legítimos para figurar na lide, por força dos contratos de cessão juntados aos autos, porque apesar de não figurarem originariamente na lide, ao receberem seus quinhões hereditários, se revestiram de todos os direitos inerentes, nos termos do artigo 1.206 do CC.

Postulam a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as habilitações dos cessionários, ora apelantes, ou, se mantido o entendimento de ilegitimidade/impossibilidade, seja reconhecido o direito do Espólio de José Rosendo da Silva e Josefa Maria da Silva, na condição de legítimos sucessores da totalidade do imóvel da Quadra 55, do Loteamento cidade Salmen.

Por fim, reclamam o desacerto da sentença que condenou os apelantes ao pagamento recíproco do ônus da sucumbência, porque os apelados não foram favorecidos com a decisão, além de que é devida a majoração dos honorários, porque fixados em apenas R$2.000,00 numa ação que tramita há mais de 28 anos.

Nas contrarrazões, a apelada
Jupia de Oliveira Mestre
pede o desprovimento do recurso (id 181065801).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 181065806).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença no que tange ao pedido de reconhecimento das habilitações dos cessionários, ora apelantes ou, se mantido o entendimento de ilegitimidade/impossibilidade, seja reconhecido o direito do Espólio de José Rosendo da Silva e Josefa Maria da Silva, na condição de legítimos sucessores da totalidade do imóvel da Quadra 55, do Loteamento cidade Salmen.

Um breve apontamento acerca dos fatos jurídicos que permeiam a demanda, a fim de melhor compreensão da questão controvertida.

A presente ação foi distribuída nos idos de 1990 e, de acordo com a juntada das matrículas atualizadas em 2018, teve por objeto os seguintes imóveis (id 181065799 - pág. 20 a pág. 31):

“Lote 02 - Matrícula 16.096, em nome de Associação dos Detetives Particulares de Mato Grosso;

Lote 07 - Matrícula 75851, de propriedade de Ovídio de Oliveira Garcia;

Lote 12 - Matrícula 16.403, de propriedade de União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia;

Lote 13 - Matrícula 2.095, de propriedade de Luiz Mestriner e esposa Duzolina Santello Mestriner;

Lote 14 - Matrícula 59.227, de propriedade de Jupia de Oliveira Mestre”;

Lotes 01, 03, 04, 05, 06 e 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 - Matrículas 56.708 a 56.720, em nome de Nazih Melhem Hamze e Outros.

Sem delongas, a sentença proferida deu correta solução à controvérsia ( Id 181065799 - pág. 32 a 39 e 181065800 pág.1 a 04).

Com efeito, a ação foi originariamente interposta por José Rosendo da Silva e Josefa Maria da Silva, já falecidos, por isso, na decisão de fls. 439 foi deferida a substituição processual do polo ativo, para inclusão de
Adeilza Maria da Silva, porquanto única herdeira dos autores.

Posteriormente, Adeilza, por meio de petições de fls. 605-606 e 660-661 (id 181065797 pág. 41-42), requereu juntada de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios firmada em 03-6-2005), em favor dos Srs. Vladimiro Amaral de Souza, Elenir da Silva Soares, José Batista de Araújo, Dauri Alves de Matos, Maria Eliana Fernandes da Silva e Hermenegildo Reis de Almeida, na condição de cessionários no polo ativo, isto é, após a estabilização da demanda, sem que os requeridos tenham concordado com o pedido.

A rigor, sabe-se que em processo de conhecimento, a posterior cessão de direitos/crédito, não torna o cedente (no caso do Espólio), parte ilegítima para continuar na lide, por inteligência do artigo 109, caput, do CPC, que dispõe que a “
alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
."

Não há, portanto, o que reparar acerca do indeferimento da pretendida substituição processual em favor dos supostos cessionários.

Acerca do pedido de reconhecimento da Usucapião sobre os
Lotes 05, 06, 07, 08, 09 e 10, da Quadra 55,
restou devidamente fundamentada a impossibilidade, porque estão localizados em Zona de Unidade de Conservação ZUC, Lei Complementar no 046, de 28/12/2006, que dspôs sobre o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis, que estabelece (https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-rondonopolis-mt):

“Art. 204 Zona de Baixa Densidade é constituída pelos bairros e áreas na malha urbana e expansão urbana não abrangidos por qualquer outra zona de uso.

Art. 205 Não é permitido nenhum tipo de construção nas quadras 51, 54, 55 (salvo os lotes 1, 2, 13 a 18), 74, 74-A, 79, 80, 102, 103, 104, 109 e 129 do loteamento Cidade Salmen”.

Bem a propósito o Sr. perito, ao responder os Quesitos de fl.s 493, letra “d”, corroborou com o disposto na referida Lei (id 181065794):

“d) Informe o perito, se a área atinge áreas de preservação permanente e/ou reserva legal.

Resposta: Conforme mapa da Prefeitura Municipal de Rondonópolis e constatação in loco na oportunidade da vistoria, os lotes no 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da quadra no 55 estão inseridos em Zona de Unidade de Conservação (ZUC), demonstrado no mapa abaixo fornecido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT.”

A cópia da imagem do mapa da área, juntada pelo Sr. Perito bem demonstra que tais lotes se referem a Zona de Unidade de Conservação ZUC, portanto, não passíveis de reconhecimento de usucapião:

Já no que tange aos lotes
01, 14, 15, 16 e 18
, em que pese
não estarem localizados em Zona de Unidade de Conservação,
como erroneamente entendeu a sentença, de outro lado, a prova pericial deu conta que os Lotes 01, 14, 15, 16 e 18 estão efetivamente ocupados por pessoas que não são o autor, Espólio de José Rosendo da Silva, e sim supostos cessionários de compra e venda firmados em 2005, os quais não foram admitidos a integrar no polo ativo da presente demanda, a saber:

o
Lote 01

está ocupado pela família de Elenir Silva Soares, supostamente neta de José Roseno da Silva;

o
Lote 14

está ocupado por empresa comercial de serralheria de José Batista de Araújo que se apresentou como proprietário; mas a prorpiedade está em nome da apelada Jupia de Oliveira Mestre;

o
Lote 15
está devidamente ocupado pelo Sr. Hermenegildo Reis de Almeida, cuja casa ali edificada foi construída por Idalina Minas Prado;

o
Lote 16
,
não tem moradores e supostamente tem como proprietário o Sr. Antonio R de LIma Teixeira, por compra e venda firmado com Dauri Alves de Matos;

o

Lote 18

está ocupado pela família de Maria Eliane Fernandes da Silva

Portanto, com relação aos LOTES acima mencionados não há prova de efetivo exercício de posse com
animus de dono, pelo Espólios Apelantes
, pelo prazo exigido em lei.

Já no que tange aos Lotes 02, 03, 04, 11, 12, 13, a prova pericial deu conta que não há exercício de posse ou atos possessórios comprovados por parte dos autores apelantes.

Lado outro, o acervo probatório da inicial (id 181065783 pág. 27-29), corroborado especialmente com a prova pericial, deu conta que o
LOTE 17, efetivamente está ocupado pela Sra. Adeilza Maria da Silva
, filha e sucessora de José Rosendo da Silva e Josefa Maria da Silva

Com efeito, quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispunha os artigos 550 e 551 do Código Civil de 1916 (legislação vigente à época da propositura desta demanda), verbis:

“Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por dez anos entre presentes, ou quinze entre ausentes, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município diverso.”

Por sua vez, a atual norma material dispõe que:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Da exegese dos referidos artigos, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus domini
, ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

No caso, o acervo probatório jungido aos autos revela que o autor Espólio de José Rosendo e de Josefa Maria da Silva, exercem a posse sobre o lote 17 desde 1968, em cuja propriedade passou a residir, sem oposição, até os dias atuais.

Com efeito, segundo consta da sentença, o conjunto probatório permite a conclusão de que sobre o LOTE 17, o exercício de posse é ininterrupto.

Registra-se que em quesito suplementar (id 181065795 pág. 35-40), o Sr. Perito deu conta que esteve no local em diversas datas e numa delas o referido Lote 17 estava sendo ocupado pelos
netos e filho de Adeilsa,
isto é, a entidade familiar da única herdeira do Espólio de José Rosendo e de Josefa Maria da Silva, efetivamente está na posse do imóvel, o que afasta o argumento dos apelantes
Anis Melhem Hanze e Outros, no sentido de que o imóvel estaria sendo ocupado por terceiros.

Assim, não há razão jurídica para reformar a sentença impugnada, notadamente no que tange ao Lote 17, motivo pelo qual,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO de Anis Melhem Hanze e Outros.

Ante o exposto,
NEGO provimento a ambos os Recursos de Apelação para manter a sentença impugnada,
nos termos em que fora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023